Tribunal: TJPA
Processo: 0813074-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813074-98.2023.8.14.0040

APELANTE: VALDONEI VIEIRA PINTO, ANTONIO JOSE VIEIRA PINTO

APELADO: COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJAS COEX-CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA. EXCLUSÃO DE COOPERADOS. ASSEMBLEIA GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por cooperados excluídos do quadro social da COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJÁS – COEX-CARAJÁS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de exclusão cumulada com pedido de tutela de urgência. A sentença reconheceu a validade da assembleia geral realizada em 13/07/2021, que deliberou pela exclusão, afastando a alegação de nulidades formais e de violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte dos apelantes ao ampliarem a controvérsia na fase recursal; (ii) estabelecer se a assembleia geral observou as formalidades legais e estatutárias; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa ou violação aos direitos dos cooperados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação, em sede recursal, de cláusulas estatutárias e alegações de perseguição política e fraude generalizada constituem inovação recursal vedada, por não guardarem pertinência com os pedidos formulados na petição inicial, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.

4.

A assembleia geral que resultou na exclusão foi regularmente convocada, com presença e assinatura dos autores, constando em ata a exposição das razões deliberativas e a justificativa para a exclusão, em conformidade com o estatuto da cooperativa e o art. 29 da Lei nº 5.764/71.

5.

Não há comprovação de cerceamento de defesa ou de impedimento à manifestação dos apelantes durante a assembleia, tampouco pedido de produção de provas que infirmem a autenticidade dos documentos apresentados.

6.

Jurisprudência consolidada reconhece como válida a exclusão de cooperado por deliberação assemblear devidamente fundamentada e conduzida conforme a legislação cooperativista e o estatuto da entidade, afastando o dever de indenização por ausência de demonstração de dano ou irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de argumentos recursais que constituam inovação vedada, por não integrarem a causa de pedir da petição inicial.

2.

É válida a deliberação assemblear de exclusão de cooperado quando precedida de regular convocação, garantia de manifestação e observância ao estatuto social e à Lei nº 5.764/71.

3.

A ausência de comprovação de cerceamento de defesa ou vício formal no procedimento de exclusão afasta a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 5.764/71, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL nº 00106809420148080021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.02.2018; TJ-SP, AC nº 1084267-78.2020.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 12.09.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VALDONEI VIEIRA PINTO e ANTONIO JOSÉ VIEIRA PINTO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
ação declaratória de nulidade de exclusão de sócios cumulada com pedido de tutela de urgência
que moveram em face da
COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJÁS – COEX-CARAJÁS
.

A sentença recorrida, lançada ao Id. 25744521,
julgou improcedentes os pedidos formulados
, reconhecendo a validade da assembleia de cooperados que deliberou pela exclusão dos autores do quadro social da cooperativa. Fundamentou-se a sentença na ausência de vícios formais ou materiais que comprometessem a legalidade do ato assemblear, bem como na inexistência de elementos que indicassem ausência de contraditório ou de ampla defesa.

Em suas razões recursais (Id. 25744522), os apelantes sustentam, em síntese:

(i) que a assembleia geral realizada em 13/07/2021 não seguiu as formalidades estatutárias, sendo nula de pleno direito;

(ii) que houve cerceamento de defesa e ausência de notificação formal prévia para apresentação de justificativa;

(iii) que a exclusão foi conduzida por grupo dominante em ambiente de perseguição interna e uso político da cooperativa;

(iv) que cláusulas estatutárias da cooperativa seriam abusivas e violariam os princípios do cooperativismo e da dignidade da pessoa humana;
(v) ao final, pleiteiam a nulidade da exclusão e sua reintegração imediata ao quadro de cooperados, com reconhecimento de eventual dano moral e material, ainda que não quantificado expressamente.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 25744527, a cooperativa apelada pugna pela manutenção da sentença. Argumenta, em tópicos:

(i) que a assembleia foi regularmente convocada e realizada, com a presença e assinatura dos autores;

(ii) que o processo de exclusão observou o contraditório, tendo os autores sido ouvidos e votado pela maioria presente;

(iii) que os apelantes inovam em sede recursal ao impugnarem normas estatutárias e a estrutura interna da cooperativa, o que não foi objeto da lide na instância originária;

(iv) requer, por fim, o não conhecimento da apelação por inovação e o desprovimento do recurso quanto ao restante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço parcialmente da apelação, ressalvando desde já as limitações impostas pelo princípio da
adstrição
. Explico.

1. Da inovação recursal

Na petição inicial, os autores pleitearam:

·

A nulidade da assembleia que resultou em suas exclusões do quadro de cooperados da COEX-CARAJÁS;

·

A consequente reintegração ao quadro social da cooperativa, com tutela de urgência;

·

Sustentaram a ilegalidade da exclusão, a ausência de contraditório e a nulidade dos atos deliberativos praticados.

Esses pedidos foram amparados na suposta irregularidade da assembleia e no cerceamento de defesa, conforme os elementos fáticos trazidos.

2. Fundamentação da apelação:

Nas razões recursais, além de reiterarem os argumentos iniciais, os apelantes passaram a sustentar:

·

A nulidade de cláusulas estatutárias da cooperativa, alegadamente abusivas;

·

A ocorrência de fraude generalizada em diversas assembleias pretéritas;

·

A existência de um "grupo político dominante" no comando da cooperativa, que perseguiria determinados cooperados.

Tais fundamentos não foram trazidos na petição inicial, e não guardam estrita relação de causalidade com os pedidos originalmente formulados. Além disso, os apelantes buscaram, na apelação, a modificação do estatuto social, o que não constou como pedido expresso na exordial.

Verifica-se, portanto, que os apelantes, somente na fase recursal, passaram a atacar cláusulas do estatuto social da cooperativa e a sustentar alegações de suposta fraude generalizada no funcionamento interno da entidade, além de pleitearem modificações estruturais do estatuto e da governança da entidade cooperativa.

Tais teses
não foram objeto da petição inicial
e, portanto, configuram
inovação vedada em sede de apelação
, conforme art. 1.013, §1º, do CPC. Nesse ponto,
não conheço do recurso
por inovação recursal.

Mérito

A matéria devolvida a este órgão colegiado se resume a averiguar:

I – a regularidade formal da assembleia geral realizada em 13/07/2021, que resultou na exclusão dos autores do quadro social da COEX-CARAJÁS;
II – a eventual ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos direitos estatutários dos cooperados;

III – se há, de fato, vícios materiais ou formais a ensejar a nulidade do ato de exclusão.

I – Regularidade da Assembleia

A prova documental constante dos autos demonstra que os autores foram convocados e compareceram à assembleia, assinando a lista de presença. A ata da reunião contém o nome dos autores, a exposição das razões deliberativas e a justificativa de exclusão, em conformidade com o estatuto social da cooperativa e com o art. 29 da Lei n.º 5.764/71.

Segundo o estatuto da cooperativa, as causas de exclusão incluem o descumprimento de obrigações estatutárias, deliberação esta submetida à assembleia geral com quórum qualificado e direito à manifestação.

Não há prova de vício formal na convocação, nem de que tenham sido impedidos de se manifestar.

II. Do contraditório e da ampla defesa

Embora aleguem perseguição interna e ausência de defesa, os autores não apresentaram provas suficientes que demonstrem cerceamento de participação ou inexistência de procedimento regular para a exclusão.

Ao contrário, a exclusão se deu por deliberação colegiada em assembleia que contou com sua participação. Não há documento que comprove que foram impedidos de falar, nem pedido de prova pericial (ex: grafotécnica) que infirmasse a autenticidade da ata.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE COOPERADO. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI 5.764/71 E DO ESTATUTO DA COOPERATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COOPERADO REINTEGRADO POR FORÇA DE LIMINAR. DESPESAS COBRADAS PELA COOPERATIVA. REFERÊNCIA. PERÍODO DE AFASTAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É válida a decisão da Assembleia Geral Extraordinária que eliminou o Autor/Recorrente da Cooperativa Recorrida, se o procedimento de eliminação observou o disposto na Lei 5 .764/71 e no Estatuto da Cooperativa, e foi motivada por infração estatutária que autoriza a eliminação do cooperado. 2. É incabível a condenação da Cooperativa a restituir os valores pagos pelo cooperado a título de despesas mensais, quando, além de o mesmo não ter comprovado a alegação de que se referem aos meses em que ficou afastado da cooperativa, esta última logrou demonstra que se referem ao período em que o cooperado permaneceu vinculado à Cooperativa por força de decisão liminar. 3. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00106809420148080021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

COOPERATIVA - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção. A expressa manifestação do autor, ora apelante, de que não deseja produzir outras provas acarreta a preclusão de seu direito à instrução probatória - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. SOCIEDADE COOPERATIVA - ELIMINAÇÃO DE COOPERADO - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTATUTO - Sentença que reconheceu que a eliminação do cooperado se deu de modo regular e de acordo com o Estatuto da Cooperativa - Pretensão recursal do autor que almeja o reingresso na cooperativa, bem como indenização por danos materiais e morais - Não acolhimento - Constata-se que a Diretoria Executiva tem o dever estatutário de eliminar o cooperado que vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à cooperativa ou que colida com os seus objetivos (art. 9, § 4º, A do Estatuto da Cooperativa) – Do conjunto probatório ficou demonstrada a conduta do autor, em ofensa ao Estatuto e aos interesses dos cooperados (associar-se à entidade que visa a extinção da categoria especial, representar a Cooperativa sem autorização, ameaças aos cooperados)– Tais práticas foram analisadas e detalhadas na Ata da Assembleia da cooperativa realizada em 09/11/2019, que destituiu o autor do cargo de Diretor Vogal diante do reconhecimento da prática de diversas irregularidades na sua conduta como cooperado - Autor que não interpôs qualquer recurso administrativo contra a decisão que o eliminou da Cooperativa ré – Sentença de improcedência que fica mantida - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO .

(TJ-SP - AC: 10842677820208260100 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 12/09/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

IV. Conclusão

Diante da ausência de elementos concretos que comprovem a nulidade da assembleia, a existência de vício formal ou a violação aos direitos de defesa,
a sentença deve ser integralmente mantida
, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

V. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2025